Tribunal: TJES
Processo: 5015306-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DO CONSENTIMENTO.
Suspensão dos descontos
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Desprovimento do recurso
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula nº 297, o entendimento sobre a natureza da relação estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados, como de consumo, e, consequente, que a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

2. E em seu art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento.

4. Mesmo que se leve em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais por fotografia, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “selfie” (autorretrato), pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação e nem que tenha se utilizado do valor emprestado, é absolutamente razoável considerar que tendo a contratação sido formalizada numa ligação telefônica, o pouco tempo de interação torna impossível dar informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato nas tratativas articuladas entre as partes.

5. Embora se saiba que o contrato de empréstimo por cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) tenha previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, que permite o desconto em folha de pagamento, é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados, muitas vezes diariamente, por ligações telefônicas das mais diversas instituições financeiras com ofertas de empréstimo, sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado, do que são exemplos os contratos de empréstimos consignados com outras instituições de crédito que a agravada declarou haver realizado anteriormente.

6. Tal realidade tem levado Estados da Federação a editarem leis estaduais proibindo a celebração de contrato na modalidade de empréstimo bancário consignado com idosos aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica em serviço de telemarketing, como sói ocorrer aqui no Estado do Espírito Santo que editou a Lei nº 11.810, de 18 de abril de 2023, e no Estado do Paraná, que editou a Lei nº 20.276/2020, na qual avançou com a proibição para além da contratação, alcançando a oferta comercial por telemarketing, a proposta, a publicidade ou qualquer outro tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo.

7. As instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados pelos empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade causada por dificuldades financeiras, enquanto que seus respectivos empregados alimentam-se das compensações financeiras pelas metas batidas com o fechamento dos negócios.

8. Por diversas razões, portanto, dentre as quais se incluem casos concretos de contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e que, por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas contratuais, em todas as hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato celebrado é perfeitamente razoável considerar suas características pessoais para se aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obrigacionais.

9. A falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato (CDC, art. 6º) tem aptidão para viciar a manifestação de vontade do tomador do empréstimo e levá-lo a contratar empréstimo por uma modalidade diversa da que pretendida, circunstância que induvidosamente materializa ato ilícito omissivo, que subtrai a legalidade do pacto.

10. A vulnerabilidade dos aposentados e pensionistas em relação às práticas abusivas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

11. A suspensão dos descontos é medida cabível e reversível, não causando dano irreparável à instituição financeira, uma vez que, caso comprovada a regularidade do contrato, o banco poderá retomar a cobrança.

12. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015306-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANGELA MARIA CORREA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DO CONSENTIMENTO.
Suspensão dos descontos
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Desprovimento do recurso
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula nº 297, o entendimento sobre a natureza da relação estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados, como de consumo, e, consequente, que a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

2. E em seu art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento.

4. Mesmo que se leve em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais por fotografia, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “selfie” (autorretrato), pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação e nem que tenha se utilizado do valor emprestado, é absolutamente razoável considerar que tendo a contratação sido formalizada numa ligação telefônica, o pouco tempo de interação torna impossível dar informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato nas tratativas articuladas entre as partes.

5. Embora se saiba que o contrato de empréstimo por cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) tenha previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, que permite o desconto em folha de pagamento, é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados, muitas vezes diariamente, por ligações telefônicas das mais diversas instituições financeiras com ofertas de empréstimo, sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado, do que são exemplos os contratos de empréstimos consignados com outras instituições de crédito que a agravada declarou haver realizado anteriormente.

6. Tal realidade tem levado Estados da Federação a editarem leis estaduais proibindo a celebração de contrato na modalidade de empréstimo bancário consignado com idosos aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica em serviço de telemarketing, como sói ocorrer aqui no Estado do Espírito Santo que editou a Lei nº 11.810, de 18 de abril de 2023, e no Estado do Paraná, que editou a Lei nº 20.276/2020, na qual avançou com a proibição para além da contratação, alcançando a oferta comercial por telemarketing, a proposta, a publicidade ou qualquer outro tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo.

7. As instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados pelos empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade causada por dificuldades financeiras, enquanto que seus respectivos empregados alimentam-se das compensações financeiras pelas metas batidas com o fechamento dos negócios.

8. Por diversas razões, portanto, dentre as quais se incluem casos concretos de contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e que, por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas contratuais, em todas as hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato celebrado é perfeitamente razoável considerar suas características pessoais para se aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obrigacionais.

9. A falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato (CDC, art. 6º) tem aptidão para viciar a manifestação de vontade do tomador do empréstimo e levá-lo a contratar empréstimo por uma modalidade diversa da que pretendida, circunstância que induvidosamente materializa ato ilícito omissivo, que subtrai a legalidade do pacto.

10. A vulnerabilidade dos aposentados e pensionistas em relação às práticas abusivas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

11. A suspensão dos descontos é medida cabível e reversível, não causando dano irreparável à instituição financeira, uma vez que, caso comprovada a regularidade do contrato, o banco poderá retomar a cobrança.

12. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
1
5306-85
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
ANGELA MARIA CORREA

RELATOR: DES
.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo, e, consequente,
que a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Súmula nº 297, do
STJ
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E

em seu
art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe
que é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Na ação originária,
a agravada
informou ser

filiada ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
e encontra-se na condição de beneficiária mediante o recebimento de
pensão por morte previdenciária
, perante o referido instituto, sob o benefício nº 159.356.119-6.

Aduziu que, conforme
já realizado anteriormente com outras instituições de crédito, procurou
o Banco BMG S.A.
visando um novo empréstimo consignado,
porém,

o Banco
requerid
o
, ao arrepio da lei, aproveitando-se da ingenuidade e desconhecimento da parte requerente, em vez de realizar simples empréstimo consignado, impôs a chamada R
eserva de
M
argem Consignada (
RMC).

Em razão disso,
afirmou
ainda, que
são descontados compulsoriamente valores indevidos todos os meses,
n
a média de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em seu benefício previdenciário de pensão, desde o mês de fevereiro de 2017, sendo que até a data atual, obtém-se, de forma simples, um
débito
total de R$ 10.910,36 (dez mil novecentos e dez reais e trinta e seis centavos), os quais são ilegais e
que lhe
devem ser restituídos.

Da análise dos autos, infere-se que
, e
mbora a agravada negue
na inicial (id. 48975109 – pág. 17) nunca ter utilizado o cartão de crédito
,
verifica-se que foram
disponibilizados
créditos
em sua conta-corrente, conforme Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED
́s
)

no
id. 10081497.

Constata-se, ademais, faturas
acostadas
nos id’
s
.
10081499, 10081500, 10081501, 10081502, 10081503

e 10081507,
que
demonstram o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

O que sustenta, no entanto, é que sua adesão aos termos do contrato não constitui inequívoca manifestação de vontade, eis que seu consentimento restou viciado pela falta de informações claras que a induziu a contratar o empréstimo por uma espécie mais onerosa do que a que pretendia, que era a celebração de um clássico empréstimo consignado, sobre o qual incide uma menor taxa de juros estabelecida por resolução do Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social.

E por entendimento consolidado na jurisprudência
do C. STJ
, não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

M
esmo que
se lev
e
em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais
por fotografia
, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “
selfie
” (autorretrato)
,
pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação
e nem que tenha se utilizado do valor emprestado
, é absolutamente razoável considerar que
tendo
a contratação
sido
formalizada
numa ligação telefônica,
o pouco tempo de interação torna i
mpossível dar
informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato

nas tratativas articuladas entre as partes
.

Não obstante se saiba que o
contrato de
empréstimo por
cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC
)

te
nha
previsão legal
no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
que permite o desconto em folha de pagamento,
é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado,
do
que
são exemplos
os contratos de empréstimos consignados
com outras instituições de crédito
que a agravada declarou haver realizado anteriormente.

Tal realidade tem levado Estados da Federação a editarem leis estaduais proibindo a celebração de contrato na modalidade de empréstimo bancário consignado com idosos
aposentados
e pensionistas por meio de ligação telefônica
em serviço de
telemarketing
, como sói ocorrer aqui no Estado do Espírito Santo que editou a Lei nº 11.810, de 18 de abril de 2023, e
n
o Estado do Paraná, que editou a Lei nº 20.276/
2020,
na qual
avanç
ou
com a proibição para além da contratação, alcançando a oferta comercial por telemarketing, a proposta, a publicidade ou qualquer outro tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo
.

Acresça-se que a Lei paranaense nº 20.276/2020 teve sua constitucionalidade
afirmada

pel
o Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária virtual de 30/04/2021 a 11/05/2021, por unanimidade, julg
ou
improcedente
a ADI nº 6.727 PR, sob a relatoria do Ministra Cárme
n
Lúcia, cuja decisão foi publicada no dia 20/05/2021, afirmando que sua edição resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplem
e
ntando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e sócia, em acórdão assim ementado:

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

2. Ação direta julgada improcedente.

(PLENÁRIO – DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2021 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.727 PARANÁ – RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA REQTE.(S): CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF ADV.(A/S): LUIZ CARLOS STURZENEGGER ADV.(A/S): RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER ADV.(A/S): LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS INTDO. (A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA INTDO. (A/S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ ADV.(A/S):SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.”

Ainda que seja certo que a Lei espírito-santense nº 11.810 tenha sido editada em 18 de abril de 2023, enquanto que a contratação em debate tenha ocorrido em
2017
,
pela decisão do STF na ADI nº 6.727 sua constitucionalidade é indiscutível, decorrendo que
tanto ela como a Lei paranaense
nº 20.276/
2020
são indicativos concretos da proporção que atingiu o assédio das instituições financeiras a idosos aposentados e pensionistas visando contratações de empréstimos por meio de ligação telefônica em serviço de
telemarketing.

É que a
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregados

alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunida
de
, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se
inclu
em

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e que, por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

A
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
(CDC,
art. 6º
)

tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto.

Acresça-se

ainda
que o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a agravante do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência, o que não se verifica neste caso.

Por fim, n
ão
se
vislumbr
a
potencial de dano irreparável a direito da instituição financeira, tendo em vista que a mera suspensão de eventuais descontos é plenamente reversível, podendo
o

banco
retomar a cobrança a qualquer momento, caso comprovada a regularidade da contratação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)